Tribunal: TJES
Processo: 5009668-63.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009668-63.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA CESINO DA SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5009668-63.2024.8.08.0035

RECORRENTE:

ADRIANA CESINO DA SILVA

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DE IMPROVIMENTO. DÍVIDA INCONTROVERSA. UTILIZAÇÃO REGULAR DO SERVIÇO.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO UNILATERAL. AUTONOMIA PRIVADA. LIBERDADE CONTRATUAL. ARTS. 313, 314 E 122 DO CC. VEDAÇÃO À ALTERAÇÃO UNILATERAL. BOA-FÉ OBJETIVA. ADIMPLEMENTO NOS TERMOS PACTUADOS.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado
em
Id. 10101796. Contrarrazões
em
Id. 10101800
.

VOTO

Inicialmente, conheço do
r
ecurso
i
nominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo
que
o recebo em seu efeito devolutivo,
na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo à
r
ecorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do CPC, uma vez que o conjunto fático-probatório dos autos evidenciam a necessidade de tal concessão.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da
S
entença objurgada (Id. 10101583), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Trata-se de ação
em que a requerente requer o parcelamento do débito que possui perante a ré.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, reforçando a tese inicial de que não
detém condições financeiras de suportar com a monta da dívida.

Com efeito, fato é que a dívida originária é incontroversa, bem como a utilização regular do serviço pelo autor, não cabendo ao poder judiciário intervir para impor ao credor a obrigação de aceitar propostas unilaterais de pagamento, seja quanto à forma ou condições, mesmo que o devedor alegue restrição econômica.

A possibilidade de negociação de débito insere-se no âmbito da autonomia privada das partes, não havendo previsão legal que autorize o devedor a impor condições de adimplemento diversas das pactuadas, sob pena de violação à liberdade contratual.

Nesse sentido, o Art. 313 do Código Civil dispõe que o credor não está obrigado a receber prestação distinta da contratada, ainda que mais valiosa, enquanto o Art. 314, por sua vez, veda o pagamento parcial, salvo acordo em contrário.

Dessarte, não é possível constranger o credor a aceitar parcelamento ou qualquer outra modalidade de quitação sem sua expressa anuência.

A alteração unilateral das condições contratuais, a pretexto de dificuldade econômica, configura condição potestativa, expressamente vedada pelo Art. 122 do CC, portanto, deve o adimplemento observar as cláusulas contratadas, em prestígio ao princípio da boa-fé objetiva (Art. 422 do cc) além de que não há como impor à parte ré a aceitação de proposta unilateralmente formulada pelo devedor.

No mesmo sentido vem decidindo o Col. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Ementa: CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ART. 2°, § 5°, DA LEI 10.260/2001. REFINANCIAMENTO. DISCRICIONARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE NORMA QUE AMPARE A PRETENSÃO DA RECORRENTE. 1. Tratam os autos de embargos ajuizados por Patrícia Maria Ribeiro à ação monitória que lhe move a CEF decorrente de contrato de financiamento estudantil firmado em 14.03.2001. O TRF da 4ª Região, mantendo a sentença, rejeitou o pedido exordial, por entender que não há previsão legal que obrigue a CEF a aceitar a proposta de renegociação. Nessa via especial, a recorrente alega contrariedade ao art. 6°, VIII, da Lei 8.078/1990, à consideração de que se aplica ao contrato de financiamento em questão a legislação consumerista. Indica, também, ofensa ao art. 2°, § 5°, da Lei 10.260/2001 (redação dada pela Lei 10.846/2004), sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a possibilidade de refinanciamento do débito, direito este assegurado pela legislação infraconstitucional. 2. A matéria ventilada no art. 6°, VIII, da Lei 8.078/1990, não foi objeto de pronunciamento por parte do Tribunal a quo, ressentindo-se o recurso especial do requisito do prequestionamento. Também não foram opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar eventuais omissões. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.3. Segundo exegese do art. 2°, § 5°, da Lei 10.260/2001, conclui-se que o refinanciamento de débito decorrente de contrato de crédito educativo tem caráter discricionário, ou seja, a instituição financeira pode aceitar ou não proposta de renegociação segundo seu juízo de conveniência e oportunidade, desde que respeitadas as condições previstas nos incisos I e II do mencionado dispositivo de lei. 4.
Não há qualquer previsão legal que obrigue a Caixa Econômica Federal a aceitar proposta de renegociação formulada unilateralmente pelo devedor
. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não-provido. (Resp. Nº. 949955 / SC, Superior Tribunal de Justiça, Primeira Turma, Rel. Min. José delgado, Pub. em 10/12/2007)

Tais razões
,
o recurso não merece provimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO

a r
ecorrente em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados equitativamente no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), mas suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)